Tribunal: STF
Processo: ARE 1469285
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 09), interposto por Silvana Aparecida Gnann, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná do  Tribunal de Justiça estadual (e. doc. 08), com fundamento na Súmula 279 desta Corte.



    Em suas razões, a Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Pontua que o ""[a]córdão ora recorrido ao dispor que a Autora/ Agravante, não tem o direito de se aposentar cumulando o artigo 40, § 5º, da Constituição Federal com a regra de transição do art. 3.º, III, da Emenda Constitucional nº 47/05, vota de forma contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do próprio Tribunal de Justiça do Paraná em suas câmaras cíveis, inclusive."



    O Ministério Público opina pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem para juízo de retratação quanto aos Temas 139 e 156 da repercussão geral; ou, em ordem sucessiva, pelo parcial provimento do recurso para aplicação do quanto decidido nos aludidos julgamentos vinculantes.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido (e. doc. 03), o qual foi assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DO ART. 40, §5º DA CONSTITUICÃO FEDERAL COM O ART. 3º, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. IMPOSSIBILIDADE. MODOS ALTERNATIVOS DE ESCOLHA DE APOSENTADORIA QUE SE TORNAM EXCLUDENTES. TRAMITAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTENDE O DIREITO AOS PROFESSORES. RECONHECIMENTO DE RESTRIÇÃO DE APLICAÇÃO DA CUMULAÇÃO NO PRESENTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO QUE TORNA POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR DOS PROFESSORES AO PREVISTO NA EC 47/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela 4a. Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    Cinge-se a controvérsia da presente demanda na possibilidade da parte autora, professora, optar pela aposentadoria integral em conformidade com o redutor contido no art. 3.º, III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, cumulado com o art. 40, §5º da Constituição Federal, de modo que seja condenado o Município a proceder a implantação do benefício. 



    É consignado na Carta Constitucional, em seu art. 40, §5º, que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Essa disposição também se faz válida nas regras de transição do art. 2º, §1º e art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Desse modo, a requerente poderia optar por aposentar-se com base no artigo 40, §1º e §5º da Constituição Federal, ou, também, pelas regras transitórias citadas:



    (...)



    Porém, ao requerer sua aposentadoria integral com fulcro no art. 3º, III, da Emenda Constitucional nº 47 /2005, não assiste razão à autora em seu pleito. O art. 3° da referida EC dispõe que:



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



     I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



     II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.



    Verifica-se que o caput do referido artigo estabelece a alternação de direitos, cuja opção de escolha cabe ao servidor. Destarte, sendo opções alternativas, são excludentes, de modo que, ao se optar por uma das modalidades de aposentadoria existentes, excluídas estarão as outras possibilidades. Se optar pela modalidade prevista no art. 3º da EC nº 47/05, deve, então, preencher cumulativamente os requisitos estabelecidos em lei, não sendo aplicado o redutor disposto no art. 40, §5º, da Constituição Federal.



    (...)



    Imperioso ressaltar que o inciso III, do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05 dispõe que a redução da idade mínima se dará relativamente aos limites do artigo 40, §1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, que não inclui o limite de idade especial do professor. Em contrapartida, as regras de transição da EC nº 41/03 incluíram o art. 40, §5º, da Magna Carta, de modo que deveriam encontrar expressas na EC 47/05, se o referido direito fosse de fato estendido aos professores. (Grifei)



    Transcrevo, ainda, os seguintes trechos da sentença (e. doc. 02 p. 5):



    A Autora logrou êxito em demonstrar que, ao tempo do requerimento administrativo, contava com 32 anos de magistério (o que implica, seguramente, em ingresso no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998), de modo que poderia se aposentar se tivesse 43 anos de idade. Nesse ínterim, tendo em conta que, ao tempo do requerimento administrativo, a Autora já tinha 46 anos completos, inevitável o reconhecimento de seu direito ao recebimento do benefício. 



    Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado estadual acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas, sabidamente incompatível com a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Na mesma linha, os seguintes precedentes em casos fronteiriços: ARE 1188574/PR. Relator Ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1263769/PR. Relator Ministro Edson Fachin.



    Para além disso, o Colegiado estadual proferiu julgamento convergente com a jurisprudência desta Corte, que entende obrigatória a alternatividade na escolha da modalidade de aposentadoria. Confira-se, a propósito o seguinte precedente: ARE 1.197.180/PR, Ministro Gilmar Mendes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a sua majoração é indevida em razão da ausência de fixação anterior.



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente